Tribunal: TJMT
Processo: 1008580-86.2018.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008580-86.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0022-94 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JOSE PEGO SIQUEIRA - CPF: 369.867.049-68 (APELADO), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0022-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008580-86.2018.8.11.0002

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOSE PEGO SIQUEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DO CANCELAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DO PLANO DE SAÚDE
– CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – PRELIMINAR REJEITADA - BLOQUEIO DO PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONVENIADO – ILEGALIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI DE Nº 9.565/98 - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO –ILEGALIDADE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

II
- a teor do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei de nº 9.659/98, a operadora de plano de saúde, antes de suspender/rescindir o contrato por inadimplência do consumidor, deve notificar-lhe previamente, o que, no caso, não foi observado pela ré, ora apelante.

III
- Uma vez que, na hipótese, o autor, ora apelado, diante de seu grave quadro clínico de traumatismo craniano, necessitando passar por consulta médica e ser internado em UTI, teve a cobertura do seu atendimento injustamente negada, a caracterização do dano moral é “
in re ipsa”,
ou seja, prescinde de provas do abalo psíquico sofrido.

IV
- No que se refere ao
“quantum”
arbitrado, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008580-86.2018.8.11.0002

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOSE PEGO SIQUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos Autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais decorrentes do Cancelamento de Débito Automático do Plano de Saúde de nº 23466-15.2015.8.11.0002, ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA
e da
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para:

i) obrigar as rés a manterem adequadamente o serviço de débito automático do plano de saúde;

ii) obrigar a ré UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a manter a continuidade da prestação do serviço para o qual foi contratada;

iii) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação da sentença, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (21.6.2018);

iv) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e

v) condenar as rés ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 45960060), a ré UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora apelante, preliminarmente, aduz que o Juiz sentenciante, ao julgar antecipadamente a lide, sem lhe oportunizar a realização de produção de provas, cerceou seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

No mérito, sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito, uma vez que o bloqueio do plano de saúde do autor, ora apelado, decorreu da inadimplência com os pagamentos de algumas mensalidades do ano de 2018.

Salienta que a suspensão/rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela operadora, em razão do não pagamento de mensalidade é legal, conforme o teor do que prescreve o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei de nº 9.656/98.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer prejuízo à imagem e à honra do autor, ora apelado, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Ressalta que o inadimplemento do contrato, por si só, não dá margem à indenização por danos morais.

Também, pontua que, como não cometeu qualquer ato ilícito, a indenização por dano material deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende:

i) a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais, uma vez que não foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;

ii) que os juros de mora e a correção monetária, aplicados sobre o valor da indenização por danos morais, incidam somente a partir da fixação judicial; e

iii) a redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 45960069).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008580-86.2018.8.11.0002

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO).

Eminentes pares:

A ré UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora apelante, preliminarmente, aduz que o Juiz sentenciante, ao julgar antecipadamente a lide sem lhe oportunizar a realização de produção de provas, cerceou seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.(...).
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Não bastasse, na hipótese, os documentos carreados aos Autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pela ré, ora apelante.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a ré UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora apelante, ao bloquear o plano de saúde do autor, ora apelado, cometeu ou não ato ilícito, e, se cometeu, deve ou não ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora apelante, sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito, uma vez que o bloqueio do plano de saúde do autor, ora apelado, decorreu da inadimplência com os pagamentos de algumas mensalidades do ano de 2018.

Salienta que a suspensão/rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela operadora, em razão do não pagamento de mensalidade,é legal, conforme o teor do que prescreve o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei de nº 9.656/98.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que, a teor do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei de nº 9.659/98, a operadora de plano de saúde, antes de suspender/rescindir o contrato por inadimplência do consumidor, deve notificar-lhe previamente, o que, no caso, não foi observado pela ré, ora apelante.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
;

Ainda, nesse sentido orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DOS BENEFICIÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão estadual evidencia a deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.

2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.

4. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pelos beneficiários, que tiveram o plano de saúde suspenso sem a devida notificação por parte da operadora.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1398166/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 08/10/2019)”

Também, nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, na hipótese, o autor, ora apelado, diante de seu grave quadro clínico de traumatismo craniano, necessitando passar por consulta médica e ser internado em UTI, teve a cobertura do seu atendimento, injustamente negada, de modo que, a caracterização do dano moral é “
in re ipsa”,
ou seja, prescinde de provas do abalo psíquico sofrido.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL IN RE IPSA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. "É possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial diante da constatação de divergência jurisprudencial notória" (EDcl no AgRg no REsp 1.356.554/SP, Rel.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe de 22/05/2014)

2.
Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes.

3. Agravo interno a que se dá provimento.

(AgInt no REsp 1583117/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018)”

No que se refere ao
“quantum”
arbitrado, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré, ora apelante e a situação que vivenciou o autor, ora apelado, que, teve seu atendimento médico recusado injustificadamente pela operadora de plano de saúde, entendo que o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra proporcional e adequado, merecendo ser mantido.

A propósito, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE – QUEDA DE CRIANÇA DE CINCO MESES - NECESSIDADE DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO - NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA - URGÊNCIA DEMONSTRADA – ABUSO DA CLÁUSULA RESTRITIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO – JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – RESSARCIMENTO DEVIDO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A CARGO DA RÉ - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO. A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser afastada em situações de urgência, tais como quando registrada a gravidade, pois o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro interesse. “A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde ” (AgRg no AREsp nº. 320.484 / PA). A não autorização pelo plano de saúde de exame de tomografia do crânio em criança de apenas cinco meses, após queda, gera danos morais . No arbitramento dessa indenização deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso - gravidade do ato, potencial econômico do ofensor e caráter punitivo-compensatório. Verificado o prejuízo material, deve ser reembolsado. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

(N.U 0015633-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019)

Por sua vez, tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora deve observar a data da citação e não do evento danoso.

Por fim, não há de se falar na redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que fixado dentro do limite estabelecido no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida para que os juros de mora, a serem aplicados ao valor da indenização por danos morais, incida a partir da data da citação e não do evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020